Tribunal: TJMT
Processo: 1023290-39.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023290-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Liminar, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO - CPF: 972.659.691-20 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA.

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO".

CONTRATA
Ç
OES DE EMPRESTIMOS, TRANSFERENCIAS VIA PIX E COMPRAS EM CART
Ã
O DE
CRÉDITO
.

OPERAÇÕES ATÍPICAS.

DÚVIDA A SER RESOLVIDA APÓS A INSTRU
ÇÃ
O PROBATORIA.

POSSÍVEL FALHA DE SEGURANÇA
DO BANCO
.
MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E DA VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO.

PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO PRESENTES.
ART. 300 DO CPC.
RESERSIBILIDADE DA MEDIDA.
MULTA DIÁRIA MANTIDA.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento
contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito,
contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos de empréstimos em folha de pagamento, obstar cobranças de faturas de cartão de crédito, excluir restrições creditícias e restabelecer margem consignável
.

II. Questão em discussão

2
.
Discute-se: (i)
preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
; (
ii
)
a presença dos requisitos do art. 300 do CPC
para manutenção da suspensão da cobrança
de empréstimos consignados e faturas de cartão de crédito
; (
iii
) a proporcionalidade da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

Considera-se atendido o princípio da dialeticidade quando as razões recursais demonstram, de forma lógica, o inconformismo com os fundamentos da decisão agravada, permitindo o regular exercício do contraditório.

4.
O art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão para a concessão de tutela provisória de urgência.

5.
A realização de transações eletrônicas sucessivas, alegadamente incompatíveis com o perfil ordinário de consumo da cliente, justifica a manutenção da suspensão das cobranças e a vedação de negativação até a instrução probatória.

6
.
Havendo
dúvida
sobre as
operações
realizadas em nome da consumidora,
questiona
ndo
a suficiência dos mecanismos de segurança para identificar e bloquear operações atípicas
, deve-se
aguardar
a
instrução

probatória
.

7. O perigo de dano está caracterizado pela cobrança de débito controvertido, com potencial de gerar encargos, restrição ao crédito e inscrição em cadastros de inadimplentes.

8.
A medida é reversível porque, caso ao final se conclua pela regularidade das operações, o banco poderá retomar a cobrança do débito.

9
. Mantém-se a multa diária fixada em valor moderado
(R$ 500,
00)

e com limitação máxima, quando adequada à finalidade coercitiva da decisão.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Preliminar rejeitada.

Recurso
não

provido.

Tese de julgamento:
“
1.
Em casos de fraude bancária envolvendo operações atípicas, a utilização de credenciais válidas não afasta, em cognição sumária, a probabilidade de falha na prestação do serviço.
2
.
É cabível a manutenção de tutela de urgência para suspender cobranç
a e
impedir negativação
relacionada a transações que alegadamente destoam do perfil de consumo,
quando demonstrados a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida.
”
.

Dispositivos

relevantes citados
:
art. 300 do CPC.

J
urisprudência relevante citada
: TJMT, RAI 1000050-21.2026.8.11.0000, R
el
. SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta Câmara
d
e Direito Privado
, DJE 10/03/2026
; TJMT, RAI 1035186-16.2025.8.11.0000, R
el
. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Quarta Câmara de Direito Privado
, DJE 12/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de agravo
de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da d
ecisão proferida
pelo juízo da

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
n
a

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Anulação de Contratos Bancários, Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1013580-66.2026.8.11.0041
ajuizada por
ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO
.

A decisão

deferiu a tutela de urgência
para determinar a suspensão imediata de descontos em folha de pagamento referentes a cinco contratos de empréstimo (n° 194688005, 193608336, 193639030, 193607572 e 193543543), a abstenção de cobrança de faturas de cartão de crédito e de inserção do nome da autora em cadastros restritivos, além do restabelecimento integral da margem consignável, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00
(ID 370910368)
.

O agravante

sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, em especial a probabilidade
do direto
pois a agravada admite ter realizado as movimentações de forma voluntária, após interagir com terceiros em golpe de engenharia social. Assevera que não houve falha sistêmica ou invasão de conta, pois as operações foram validadas mediante senhas e credenciais pessoais, inclusive com comparecimento presencial à agência para a contratação de empréstimos. Argumenta que a suspensão dos descontos viola os artigos 313 e 314 do Código Civil e que a multa fixada é excessiva.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão para revogar a liminar deferida e, subsidiariamente,
a redução das astreintes

(
ID

360802379
).

O
efeito suspensivo
foi
i
ndeferid
o
(
ID

372019392
).

A
agravad
a
pugna pelo não provimento do recurso

(
ID

376830898
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelada argui em contrarrazões que o recurso não deveria ser conhecido porque não enfrenta adequadamente os fundamentos da decisão agravada
.

O princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A
decisão

fundamentou a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC, reconhecendo a plausibilidade do direito, diante das movimentações expressivas e atípicas em curto intervalo
temporal; o
perigo de dano, em razão dos descontos em folha e da restrição creditícia; e a ausência de risco de irreversibilidade da medida.

O recurso ataca diretamente esses fundamentos ao sustentar
que a hipótese é de
fortuito externo decorrente de golpe mediante
engenharia social, e não de invasão sistêmica, fraude interna ou operação clandestina, bem como
defende
risco de irreversibilidade prática da medida,
ao argumento de que
o restabelecimento da margem consignável permitiria à autora contratar novas operações.

Portanto
,
REJEITO a preliminar
arguida
.

VOTO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmar
a
:

A controvérsia restringe-se à manutenção, ou não, da tutela de urgência
consistente na suspensão dos descontos em folha de pagamento, na abstenção de cobranças do cartão de crédito, na exclusão de restrições creditícias e no restabelecimento da margem consignável
.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A autora narra que foi vítima de sofisticado golpe de
engenharia social, iniciado em 13/10/2025, após negociação pela internet para aquisição de motor de veículo Renault Sandero. Relata que, depois do pagamento por cartão de crédito, foi contatada por suposta transportadora, que lhe solicitou o pagamento simbólico de R$ 1,99, via PIX, e o compartilhamento de tela do aparelho celular, sob a justificativa de validação operacional da entrega. Afirma que, após o episódio, o aparelho passou a apresentar funcionamento anormal, indicando possível comprometimento do dispositivo.

Sustenta que, ao tentar acessar sua conta no Banco do Brasil, constatou bloqueio do aplicativo e, em atendimento presencial, foi informada da existência de movimentações fraudulentas, consistentes em transferências via PIX a terceiros desconhecidos, pagamento de boleto no valor de R$ 8.796,00 e compra em cartão de crédito não solicitado. Aduz que impugnou formalmente as transações, mas que a instituição financeira teria se limitado à troca de senha, sem bloquear preventivamente novas operações ou adotar protocolo reforçado de segurança.

Alega, ainda, que passou a receber ligações de pessoas que se identificavam como funcionários do Banco do Brasil e do Banco Central, utilizando linguagem técnica e informações que aparentavam legitimidade institucional. Segundo a inicial, uma suposta servidora do Banco Central informou à autora que havia indícios de fraude interna nas instituições financeiras e a orientou a realizar movimentações sob o pretexto de rastrear e bloquear irregularidades no sistema bancário. Nesse contexto, afirma
que foi
realizado transferências entre contas próprias, PIX para terceiros, movimentações entre Banco do Brasil e Sicredi e abertura de contas em fintechs.

Diz
que, antes da fraude, possuía aproximadamente R$ 77.410,37 em conta corrente no Banco do Brasil e R$ 379.822,17 em poupança na mesma instituição, valores que teriam sido progressivamente transferidos e pulverizados por múltiplas transações eletrônicas. Relata também que

foram contratados cinco empréstimos junto ao Banco do Brasil, no total de R$ 566.685,91, incluindo contratos de crédito 13º salário, crédito consignação e crédito salário.
A
ponta
,

ainda
,

compras
e saques
em cartão de crédito no montante de R$ 79.563,25 e transferências via PIX no valor total de R$ 70.981,98.

A autora sustenta que a fraude ocasionou colapso financeiro e emocional, afirmando ter ficado sem recursos financeiros, sofrido descontos automáticos em seu salário e necessitado de atendimento médico. Aduz que apenas em 09/12/2025, ao formalizar reclamação perante o Banco, compreendeu definitivamente que havia sido vítima de golpe estruturado.

Segundo consta da reclamação administrativa, os débitos contestados, incluindo
transferências de conta poupança,
pix, TED
e

empréstimo consignados
, foram rea
liza
dos entre 14/10/2025
e
28/11/2025, totalizando o prejuízo de R$ 1.022.391,39 (ID 226394022 - 1º grau).

Neste caso, o conjunto de operações, ao menos em análise inicial, revela movimentações expressivas e sucessivas, aparentemente destoantes da rotina financeira da correntista, o que confere plausibilidade à necessidade de preservação provisória da suspensão dos débitos até o esclarecimento mais seguro da controvérsia.

Destaca-se que a

mera utilização de credenciais válidas, por si só, não é bastante para afastar a plausibilidade da alegação da autora, especialmente quando se aponta sequência de operações atípicas como
compras e pix via saques
seguida
s
de transferências a terceiro
s
.

Isso porque, em relações bancárias digitais, a segurança esperada do serviço não se limita à conferência formal de senha, abrangendo mecanismos de prevenção, detecção e bloqueio de movimentações incompatíveis com o perfil ordinário do consumidor
, considerando a localização, frequência, valores, o dispositivo
utilizado
, dentre outros elementos
.

O perigo de dano também está caracterizado, uma vez que a cobrança do valor reputado fraudulento pode gerar encargos, restrição creditícia e abalo à esfera jurídica da consumidora
.

A medida deferida é, ainda, reversível porque, caso ao final se conclua pela regularidade das operações, o banco poderá retomar a cobrança do débito.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do contrato de empréstimo nº C50533194-9, vedar cobranças e descontos, sustar o protesto do título respectivo e determinar a abstenção de inclusão do nome da autora em cadastros restritivos de crédito. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, ausência de documentos essenciais, impossibilidade de cumprimento da decisão e inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que suspende a exigibilidade de contrato de empréstimo, susta protesto e impede negativação do nome da autora, diante de alegação de fraude bancária, bem como se a alegada ilegitimidade passiva pode ser reconhecida de plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Os documentos apresentados pela autora, como boletim de ocorrência e extratos bancários, evidenciam, em cognição sumária, a verossimilhança da alegação de fraude bancária consistente no “golpe do falso funcionário”, com contratação indevida de empréstimo e transferência de valores a terceiros, inclusive à agravante.

A transferência de valores para o CNPJ da agravante, indicada nos autos, justifica, em análise preliminar, sua inclusão no polo passivo, sendo a alegação de ilegitimidade matéria que demanda dilação probatória e não pode ser aferida de plano.

A determinação de suspensão da exigibilidade do contrato, sustação de protesto e abstenção de negativação dirige-se às instituições responsáveis pela cobrança, cabendo eventual alegação de impossibilidade de cumprimento ser submetida ao juízo de origem para adoção das providências cabíveis.

As medidas deferidas possuem caráter reversível e não acarretam prejuízo irreparável à agravante, podendo ser revogadas ao final da instrução.

A manutenção do protesto e eventual negativação do nome da autora configuram perigo de dano à sua reputação creditícia, o que justifica a concessão da tutela de urgência até o julgamento definitivo da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A comprovação, em cognição sumária, de indícios de fraude bancária e de transferência de valores à instituição agravante justifica sua manutenção no polo passivo até a devida instrução probatória.

É cabível a suspensão da exigibilidade do débito, a sustação de protesto e a vedação de negativação quando a manutenção da cobrança puder causar dano à reputação creditícia da parte autora e a medida se mostrar reversível.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

(N.U 1000050-21.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. GOLPE DA FALSA CENTRAL. IDOSA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de nulidade de empréstimo c/c restituição de valores e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender cobrança de empréstimo supostamente contratado mediante golpe conhecido como “falsa central”. A autora, pessoa idosa, nega a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela; e (ii) definir se a instituição financeira responde pelo golpe cometido por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos iniciais indicam ausência de manifestação válida de vontade, o que evidencia a probabilidade do direito. De modo que, a continuidade dos descontos compromete verba de natureza alimentar, caracterizando o perigo de dano.

4. A tese de fortuito externo não afasta a responsabilidade objetiva do banco por falha na segurança, conforme o art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a tutela de urgência para suspender cobrança de empréstimo não reconhecido por pessoa idosa, diante da ausência de prova de contratação válida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, AI nº 1027468-65.2025.8.11.0000; TJSP, AI nº 2043723-98.2024.8.26.0000.

(N.U 1035186-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025)

Por fim, a multa diária fixada em R$
5
00,00, limitada a R$
1
0.000,00, não se mo
stra
excessiva ou desproporcion
al
, pois

t
rata-se de medida coercitiva moderada, destinada a assegurar o cumprimento de obrigações de fazer e não fazer, podendo ser revista pelo juízo de origem caso se mostre insuficiente, excessiva ou desnecessária no curso do processo
(art.
537,
§ 1º, CPC)
.

Diante d
o exposto
,
REJEITO a preliminar

arguida

e

N
EGO
provimento

a
o recurso
de Agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026